Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700208-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA DOURADO, FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA, FERNANDA GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA E ABREU, FERNANDA MIRANDA DE SOUZA, FERNANDO BERGAMO, FILIPI TELES DA SILVA, FELIPPE HENRIQUE ALMADA ALBUQUERQUE MOREIRA, FLAVIO TOSCANO ALVES, GABRIEL DE ANDRADE PAIVA, GABRIEL RESENDE ASSIS, GABRIEL RIBEIRO DE ARAUJO, GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS, GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA, GUSTAVO GUALDA GONCALVES, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, HIGOR BARBOSA DE SOUZA, HUDSON HENRIQUE CALIXTO ELLER, ISAAC JOHNSON VASCONCELOS ELIAS, ISABELA BASTOS SERWY, INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar do efeito suspensivo, interposto pelos autores, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0771833-17.2023.8.07.0016. A decisão agravada determinou apresentação de emenda à inicial, a fim de limitar o polo ativo da demanda a um único demandante, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional pretendido não constitui litisconsórcio necessário, tampouco unitário, e por considerar que atual composição compromete a simplicidade e a celeridade no processamento do feito, características primordiais dos Juizados Especiais. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme disposto no artigo 4o da Lei 12.153/2009, exceto nos casos do artigo 3o (o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação), somente será admitido recurso contra a sentença. Em vista do exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora